Tribunal: TJPA
Processo: 0801068-43.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801068-43.2023.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO GONCALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA CLEIA DE SOUSA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERANÇA INDIVISA. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. POSSE INDIRETA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por Raimundo Gonçalves dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse ajuizado em face de Ana Cleia de Sousa Silva. A decisão de origem reconheceu a ausência de prova da posse direta ou indireta do autor sobre o imóvel, bem como a inexistência de comodato verbal, além de afirmar o direito real de habitação da ré, em razão de união estável com o falecido irmão do autor. O autor requereu a reforma da sentença com base na suposta posse indireta como herdeiro, na configuração de comodato verbal e na inaplicabilidade do direito de habitação à hipótese dos autos.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor detinha posse direta ou indireta sobre o imóvel litigioso, nos moldes exigidos pelo art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se houve comodato verbal entre as partes, posteriormente revogado; (iii) determinar se a recorrida faz jus ao direito real de habitação, com fundamento em união estável reconhecida com o falecido irmão do autor.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posse indireta alegada pelo autor, fundada no princípio da saisine (CC, art. 1.784), não supre a ausência de demonstração de exercício fático da posse, tampouco é suficiente, por si só, para autorizar a reintegração de posse nos termos do art. 561 do CPC.

4.

A existência de comodato verbal não foi comprovada, não havendo nos autos elementos probatórios robustos, documentais ou testemunhais, que sustentem a alegação do autor quanto à cessão gratuita e revogação da posse do imóvel.

5.

Restou demonstrado que a recorrida residia no imóvel com seu companheiro falecido, em união estável reconhecida judicialmente, circunstância que autoriza o reconhecimento do direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, por se tratar do domicílio do casal.

6.

Diante da ausência de comprovação da posse anterior do autor e da inexistência de esbulho, somadas à presença do direito real de habitação da ré, é inviável o acolhimento do pedido possessório.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse indireta decorrente da condição de herdeiro, sem comprovação do exercício fático da posse, não autoriza, por si só, a reintegração de posse.

2.

O comodato verbal deve ser provado por quem o alega, não se presumindo sua existência nem sua revogação.

3.

O direito real de habitação é assegurado ao companheiro sobrevivente que residia no imóvel com o falecido, independentemente de a propriedade integrar herança indivisa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, 373, I, 561; CC, arts. 1.210, 1.784 e 1.831.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2111888/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.09.2024; TJ-MG, AC 5004592-90.2019.8.13.0521, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 16.07.2024; TJ-PA, AC 0002344-72.2016.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0801068-43.2023.8.14.0013, em que é recorrente Raimundo Gonçalves dos Santos e recorrida Ana Cleia de Sousa Silva.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1
ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Raimundo Gonçalves dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em desfavor de
Ana Cleia de Sousa Silva
, julgou
improcedente
o pedido inicial, sob os fundamentos de que o autor não comprovou a posse direta sobre o imóvel litigioso, inexistindo também prova da alegada relação de comodato verbal entre as partes, além de reconhecer à ré o direito real de habitação, por força de união estável com o irmão do autor. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (ID nº 27171138).

Em suas razões (ID nº 27171141), o recorrente sustenta, em síntese:

(i) a aplicação do princípio da saisine, que lhe teria transmitido, na condição de herdeiro, a posse do imóvel anteriormente exercida por seu genitor falecido;

(ii) a existência de comodato verbal celebrado entre ele e a recorrida, configurando-se esbulho possessório com a recusa desta em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial;

(iii) a legitimidade da posse indireta, exercida como herdeiro sobre imóvel da herança indivisa;

(iv) a inaplicabilidade do direito real de habitação, uma vez que o imóvel não integrava o patrimônio exclusivo do falecido companheiro da ré, mas sim do espólio paterno. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o consequente julgamento de procedência da ação de reintegração de posse, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID nº 27171144), a parte recorrida suscita, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade, alegando que as razões de apelação limitam-se a reproduzir os argumentos já rejeitados na sentença, sem impugnação específica aos seus fundamentos. No mérito, defende:

(i) que jamais houve posse direta do autor sobre o imóvel;
(ii) que a ocupação da área decorre de direito real de habitação, oriundo de união estável reconhecida judicialmente com o irmão do autor;

(iii) que não restou comprovada a existência de comodato verbal, tampouco qualquer esbulho possessório;

(iv) que a decisão de origem está em consonância com a jurisprudência dominante. Ao final, requer o não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, o seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e pela desnecessidade de intervenção do Parquet, ante a ausência de interesse público, social ou de incapaz (ID nº 27596529).

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

I – Da preliminar de ausência de dialeticidade

A recorrida, em contrarrazões (ID nº 27171144), suscita preliminar de
não conhecimento da apelação
, sob o fundamento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, mas apenas repete as razões já aduzidas na contestação, em violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo sustenta, as razões recursais estariam descoladas da decisão judicial, ausentes os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, o que inviabilizaria o conhecimento do apelo.

Todavia,
não assiste razão à preliminar
.

Embora a peça recursal de fato contenha argumentos já trazidos na fase de mérito, nota-se que o apelante expõe os fatos e fundamentos jurídicos que entende violados, além de apresentar pedido de reforma da sentença com base:

(i) na aplicação do princípio da saisine (CC, art. 1.784);

(ii) na configuração de comodato verbal revogado;

(iii) na ausência de requisitos para o direito real de habitação.

Tais fundamentos atacam, ainda que de forma genérica, os motivos centrais da sentença. Logo, há impugnação mínima suficiente para superação do juízo de admissibilidade, sendo o caso de afastamento da preliminar de ausência de dialeticidade.

Jurisprudência do STJ aponta no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença? (AgInt nos EDcl no AREsp n . 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) .1.1. No caso concreto, ao contrário do que entendeu o Tribunal estadual, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto é possível extrair, das razões da apelação, o combate aos fundamentos da sentença e a notória intenção de reforma. De rigor, portanto, o provimento do apelo a fim de se determinar o retorno dos autos à Corte estadual para que proceda ao julgamento do mérito do recurso de apelação. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2111888 MG 2023/0422670-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Assim,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
.

II – Da manifestação ministerial

O Ministério Público, em parecer lançado nos autos sob ID nº 27596529, não adentrou o mérito recursal, limitando-se a informar a inexistência de interesse público, de incapaz ou de litígio coletivo sobre posse de terra rural ou urbana, o que afasta a necessidade de sua intervenção como custos legis, nos termos do art. 178 do CPC.

Confira-se o trecho relevante:

“Nos presentes autos, não há qualquer interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo de terra rural ou urbana que justifique a participação deste Órgão Ministerial. Ao contrário, há somente interesse patrimonial das partes.”

Logo, o parecer ministerial não se refere à admissibilidade ou ao mérito da apelação propriamente dita, mas apenas à sua não intervenção obrigatória, por ausência de pressupostos legais para tanto.

Assim,
não há manifestação contrária ao conhecimento do recurso por parte do Parquet
, tampouco impedimento ao seu julgamento por esta instância.

Assim, avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

2. Mérito

I – Da posse indireta alegada pelo apelante

A controvérsia central diz respeito à posse do bem litigioso e à configuração de esbulho possessório. O apelante sustenta que, na qualidade de herdeiro do falecido José Antônio dos Santos, passou a deter a posse indireta do imóvel ocupado pela apelada, a quem teria cedido a utilização do bem a título de comodato verbal, posteriormente revogado por notificação extrajudicial. Aduz que a recusa da requerida em desocupar o imóvel configura esbulho possessório, autorizando a reintegração.

Destaco que, nos termos do art. 1.210 do Código Civil:

“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

O Código de Processo Civil, por sua vez, exige, para a procedência da ação possessória, a demonstração de quatro requisitos cumulativos (art. 561, CPC): (i) posse anterior do autor; (ii) esbulho praticado pelo réu; (iii) data do esbulho; e (iv) perda da posse.

Ocorre que, como bem assentado na sentença proferida pelo juízo a quo, não restou comprovado que o autor tivesse posse anterior, direta ou indireta, sobre o imóvel em litígio, o que inviabiliza o manejo da ação possessória nos moldes do art. 561 do CPC.

A alegação de posse indireta fundada em sucessão hereditária, por força do princípio da saisine (art. 1.784, CC), não é suficiente, por si só, para conferir legitimidade possessória quando não há comprovação de qualquer exercício fático da posse anterior, seja de forma direta, seja derivada (comodatária, locatícia etc.).

II – Do alegado comodato verbal

O apelante fundamenta a ocupação da recorrida em um suposto comodato verbal firmado em julho de 2021. No entanto, a sentença corretamente apontou a ausência de qualquer prova documental ou testemunhal robusta que comprove a existência do contrato e sua posterior revogação.

A recorrida, por sua vez, alega que já residia no imóvel há anos com seu falecido companheiro, em decorrência de união estável, e que jamais firmou comodato com o autor.

Diante disso,
o ônus da prova do comodato e de sua revogação recai sobre o autor
, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que
não foi atendido
.

III – Do direito real de habitação da recorrida

A sentença também foi correta ao reconhecer que a recorrida faz jus ao direito real de habitação, com fundamento no art. 1.831 do Código Civil.

Tal direito é personalíssimo, vitalício e gratuito, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja finalidade é assegurar moradia digna ao companheiro supérstite, no imóvel que servia de residência da entidade familiar.

É incontroverso que a recorrida conviveu em união estável reconhecida judicialmente com Antônio Carlos Gonçalves dos Santos, irmão do autor, e que o imóvel litigioso era o domicílio do casal. Logo, aplica-se ao caso o entendimento consolidado da Corte Superior.

Assim, não tendo o apelante demonstrado a posse anterior, nem configurado o esbulho, tampouco infirmado o fundamento legítimo da ocupação pela apelada — que reside no imóvel com fundamento em união estável e direito real de habitação —, não há como acolher sua pretensão possessória.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -ESBULHO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1- Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, para a ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2- Não comprovada a existência de todos os requisitos do art. 561 do CPC, a improcedência do pedido de reintegração da posse é medida que se impõe.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50045929020198130521 1.0000.24 .194223-4/001, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Na ausência de provas da posse e do esbulho possessório, é improcedente o pedido na ação de reintegração de posse (CPC/2015 561). 2. Negou-se provimento ao apelo.

(TJ-DF 07248779520178070001 DF 0724877-95.2017.8.07 .0001, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcus Vinícius Moraes de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de comprovação do esbulho possessório. O autor alegou ser o possuidor do imóvel denominado "Sítio Mariana" e que o réu teria destruído a cerca do imóvel, ampliando área de pastagem, o que configuraria esbulho. Requereu a reintegração da posse e reparação por danos morais. O réu, Carlos Rebelo dos Santos, contestou a ação e a sentença foi desfavorável ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho.

O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.

A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212067409001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 26 .10.2021; TJ-MG, AC nº 10000210442729001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.09.2021; TJ-MA, AC nº 00112408520158100040, Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 14.05.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023447220168140051 23071838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 15/09/2025